Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-94.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) ADEQUADO. TAXA DE JUROS DENTRO DO LIMITE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual ele alegou a aplicação de taxa de juros abusiva e

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) ADEQUADO. TAXA DE JUROS DENTRO DO LIMITE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual ele alegou a aplicação de taxa de juros abusiva e pleiteou o recálculo do saldo devedor, a devolução dos valores supostamente cobrados indevidamente e indenização por danos morais. O contrato, celebrado em agosto de 2020, previa taxa de juros de 1,78% ao mês, abaixo do limite de 1,80% estabelecido pela Instrução Normativa INSS no 106/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve abusividade na taxa de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros mensal aplicada no contrato, de 1,78%, está dentro do limite de 1,80% estabelecido pela Instrução Normativa INSS no 106/2020, afastando qualquer alegação de abusividade. O contrato foi celebrado de acordo com os parâmetros legais vigentes à época.
4. O Custo Efetivo Total (CET) engloba, além dos juros remuneratórios, outras tarifas, tributos e despesas administrativas, e não se confunde com a taxa de juros propriamente dita. A elevação do CET em relação aos juros é justificada pela inclusão desses elementos adicionais, conforme previsto legalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 128 e 355, I; INSS, Instrução Normativa no 106/2020, art. 13, II; Regimento Interno TJ/SP, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1022671-96.2020.8.26.0196, julgado em 07/01/2021.